Tribunal: TJMT
Processo: 1004982-61.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004982-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 517.970.891-53 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), EDER SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 543.696.901-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1004982-61.2017.8.11.0002

APELANTE: ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO E EDER SOUSA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PERMANENCIA DOS DEVEDORES NO BEM APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO BANCO – ARTIGO 37-A DA LEI N.
9.514/1997 –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Constatado que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel mesmo após a consolidação da sua propriedade em favor do credor fiduciário, escorreita a sentença que condenou ao pagamento da taxa de ocupação em favor do banco, nos termos do
artigo 37-A, da Lei no 9.514/1997
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO e EDER SOUSA DO NASCIMENTO
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para reintegrar o autor de forma definitiva na posse do imóvel objeto da lide e condenar os requeridos ao pagamento de verba indenizatória a título de aluguel relativo ao período entre a data da notificação extrajudicial (11/10/2016) até a efetiva desocupação do bem, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais, observando-se a suspensão da sua exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional de refinanciamento da dívida com parcelas mensais menores, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), condenando a parte reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância da suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Preliminarmente, os apelantes defendem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi oportunizado se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir.

No mérito, insurgem-se quanto à indenização pela ocupação do imóvel, ao argumento de que já adimpliram 49 das 360 parcelas do contrato de alienação fiduciária, nas quais estão inclusos a taxa de administração e demais encargos que servem para cobrir tais ocorrências, inexistindo motivo para pagamento de tal indenização, que ensejará enriquecimento ilícito do banco.

Alegam que desocuparam o imóvel dentro do prazo de 60 (sessenta) dias estipulado pelo Oficial de Justiça quando da citação da liminar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 133760079).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, aduzem os apelantes que não lhes foi oportunizado se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, devendo ser declarada nula a sentença por não ter sido apreciada com base nas provas a serem produzidas pelos demandados.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento, sobretudo na hipótese dos autos, que consta dos autos todos os documentos necessários para o exame do caso.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os demandados, ora apelantes, em jan/2012, firmaram com o requerido/apelante Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, no valor de R$ 146.205,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e cinco reais), a ser pago em 360 parcelas.

Em razão do inadimplemento da obrigação assumida pelos requeridos, a autora iniciou o procedimento de execução extrajudicial do contrato, com a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, de matrícula 71.776, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, em favor do banco credor em 26/10/2016.

Sob a alegação de que mesmo após a consolidação da propriedade em favor do autor, os requeridos permaneceram na posse do imóvel, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Os apelantes insurgem-se quanto à indenização pela ocupação do imóvel, ao argumento de que já adimpliram 49 das 360 parcelas do contrato de alienação fiduciária, nas quais estão inclusos a taxa de administração e demais encargos que servem para cobrir tais ocorrências, inexistindo motivo para pagamento de tal indenização, que ensejará enriquecimento ilícito do banco.

Sobre o tema, dispõe o artigo 37-A, da Lei no 9.514/1997:

“
Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel
.

Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:

[...]

VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão
; [...]”

Consoante se observa acima, a Lei no 9.514/1997, prevê o pagamento da mencionada taxa de ocupação, no importe de 1% do valor indicado no contrato para a venda do bem a ser alienado em leilão, devida desde a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário até a data em que este tomar posse do bem.

Desta feita, se a parte requerida permaneceu na posse do imóvel mesmo após a consolidação da sua propriedade em favor do credor fiduciário, escorreita a sentença que condenou ao pagamento da referida taxa em favor do banco.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI No 9.514/97 - TAXA DE OCUPAÇÃO - 1% DO VALOR INDICADO NO CONTRATO PARA VENDA DO BEM EM LEILÃO.
Conforme previsto na Lei no 9.514/97 a taxa de ocupação é devida após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, no valor correspondente a 1% do valor indicado no contrato para a venda do mesmo bem em leilão público
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0241.18.003665-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 23/04/2021) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCINATE. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIADE. PROCEDIMENTO DA LEI No 9.514/97. APLICABILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA.

1. É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença quando, ainda que de forma sucinta, são declinadas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final.

2. Nos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997, constatado o inadimplemento pelo comprador, aplicam-se as regras postas nos artigos 26 e 27 da referida norma, não havendo se falar em rescisão do contrato, conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça.

3. É devido o pagamento de taxa de fruição do imóvel ao vendedor, relativamente ao período em que o comprador, indevidamente, permaneceu na posse do imóvel, devendo ser estipulada sobre o valor atualizado do imóvel para fins de leilão extrajudicial, conforme previsto no contrato pactuado entre as partes.

4. Preliminar rejeitada. Recurso provido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.048242-0/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 03/07/2020) g.n.

No caso, os próprios apelantes confirmam que desocuparam o imóvel somente após a citação da liminar (ocorrida em 04/10/2017) concedida na ação de reintegração de posse, ou seja, que permaneceram no bem após a consolidação da sua propriedade em favor do apelado, ocorrida em 26/10/2016, conforme se verifica da averbação da matrícula constante no ID 133759996.

Assim, é devido o pagamento, pela requerida, da taxa mensal de ocupação, no percentual de 1% sobre R
$ 146.205,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e cinco reais)
, até a efetiva imissão da instituição financeira credora na posse do bem.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI No 9.514/97 - TAXA DE OCUPAÇÃO - 1% DO VALOR INDICADO NO CONTRATO PARA VENDA DO BEM EM LEILÃO. Conforme previsto na Lei no 9.514/97 a taxa de ocupação é devida após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, no valor correspondente a 1% do valor indicado no contrato para a venda do mesmo bem em leilão público
.” (TJMG - Apelação Cível

1.0241.18.003665-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 23/04/2021)

“
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO CREDOR. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR. ARTIGO 37-A DA LEI 9.514/97. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Em consonância ao disposto ao artigo 37-A da Lei 9.514/97, caso legítima a condenação ao pagamento de taxa de ocupação pelo tempo de uso irregular do imóvel, seu valor é prefixado em 1% (um por cento) do valor atribuído ao imóvel na forma do inciso VI ou parágrafo único, ambos do artigo 24, da mesma Lei 9.514/97, por expressa determinação de lei específica. 2. Resta descabido ao julgador eventual juízo valorativo do montante atribuído à taxa de ocupação. 3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados
.” (TJDF - Acórdão 1282743, 07112786120198070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Logo, não prospera a alegação dos apelantes de que já foram quitadas 49 parcelas do contrato de financiamento não sendo justa a cobrança da indenização por ocupação do imóvel.

Com efeito, tratando-se de alienação fiduciária, nos termos do artigo 27, da Lei no 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade do imóvel em mãos do credor fiduciário, o contrato, a rigor, está resolvido.

Contudo, insta salientar que após a venda extrajudicial do imóvel, cabe ao credor restituir ao devedor fiduciante a importância que sobejar, nos termos do artigo 27, § 4o, da Lei no 9.514/97.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da sua exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022